Tribunal: TJBA
Processo: 8007384-97.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007384-97.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, FREDERICO AUGUSTO VEIGA

APELADO: BRAZIL GROUP PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, GABRIEL BRITO FARIAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. IMÓVEL COMERCIAL ADQUIRIDO POR PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 308 DO STJ. EFICÁCIA RELATIVA DA GARANTIA HIPOTECÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Banco Pan S.A. contra sentença proferida pela 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Lauro de Freitas, que, nos autos da ação declaratória ajuizada por Brazil Group Participações Ltda., julgou procedentes os pedidos para cancelar a hipoteca incidente sobre imóveis adquiridos e determinar a outorga da escritura definitiva.

II. Questão em discussão

Discute-se a aplicabilidade da Súmula 308 do STJ a imóveis comerciais adquiridos por pessoa jurídica, a caracterização da relação de consumo, a validade do termo de quitação apresentado e a extensão da responsabilidade do banco na baixa da hipoteca e regularização da matrícula do imóvel.

III. Razões de decidir

Reconhecimento da relação de consumo com base na teoria finalista mitigada, diante da vulnerabilidade técnica e jurídica da adquirente, ainda que pessoa jurídica e em imóvel comercial.

A hipoteca firmada entre construtora e agente financeiro não possui eficácia perante o adquirente de boa-fé que quitou integralmente o preço, conforme a Súmula 308 do STJ.

Validade do Termo de Quitação apresentado pela incorporadora, não impugnado eficazmente pelo apelante.

Existência de contratos coligados e responsabilidade solidária da instituição financeira e da vendedora na baixa da hipoteca e regularização do imóvel, nos termos do CDC.

Manutenção dos honorários sucumbenciais fixados na origem em 10% sobre o valor da causa, com majoração para 12% em razão do não provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A Súmula 308 do STJ aplica-se também a imóveis comerciais adquiridos por pessoa jurídica, desde que configurada a vulnerabilidade técnica ou jurídica da adquirente. 2. A hipoteca firmada entre construtora e agente financeiro não é oponível ao adquirente de boa-fé que quitou integralmente o preço do imóvel. 3. A responsabilidade pela baixa do gravame hipotecário é solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 308/STJ; AgInt no AREsp 1.856.105/RJ; AgInt no AREsp 2509742/RJ; REsp 1.432.693/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

de n.º
8007384-97.2020.8.05.0150
, em que é
Apelante
BANCO PAN S.A.
e
Apelado

BRAZIL GROUP PARTICIPACOES LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos deste voto.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

J
uíza
S
ubstituta de
S
egundo
G
rau -
R
elatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA